Tribunal: TJMT
Processo: 1033929-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033929-87.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Francisco da Silva em face de acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1033929-87.2024.8.11.0000, sob a alegação de omissão e adoção de premissa fática equivocada quanto à análise do pedido de exibição de documentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em vício de omissão ou erro material ao deixar de apreciar ponto essencial relativo ao pedido de exibição de documentos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4. O acórdão embargado consignou expressamente que o juízo de origem não analisou o pedido de exibição de documentos, razão pela qual a apreciação direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

5. Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade, revela-se incabível a pretensão recursal, que se insurge contra o conteúdo da decisão sob o pretexto de integrar omissões inexistentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1033929-87.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
FRANCISCO DA SILVA

EMBARGADOS:

BANCO BRADESCO S.A

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FRANCISCO DA SILVA
em face do acordão, que a unanimidade, nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência requerida para suspender a inclusão do nome do recorrente nos cadastros dos inadimplentes.

O embargante argumenta que o acórdão recorrido incorreu em
omissão
e na adoção de
premissa fática equivocada
, ao concluir que não houve análise, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de exibição de documentos formulado nos autos da ação revisional. Segundo a parte autora, ao contrário do que foi afirmado no acórdão, tal pedido foi efetivamente formulado perante o juízo singular, mas restou
não apreciado
.

Argumenta que essa omissão foi indevidamente interpretada pela instância superior como
supressão de instância
, com base em uma
premissa fática incorreta
, uma vez que houve, sim, provocação do juízo singular e recusa implícita na análise da matéria.

Ao final, requer expressamente o reconhecimento dos vícios apontados e, por conseguinte, a correção do acórdão embargado, com a determinação para que o banco agravado apresente os documentos considerados indispensáveis ao julgamento da ação revisional.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, em síntese pelo desprovimento – Id. 275294867.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FRANCISCO DA SILVA
em face do acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1033929-87.2024.8.11.0000
, sob o fundamento de que o julgado teria incorrido em omissão e adotado premissa fática equivocada, notadamente no tocante à análise do pedido de exibição de documentos.

Todavia, razão
não assiste ao embargante
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, pois, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco se configuram via adequada para revisão do mérito do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, devidamente demonstradas.

Nesse sentido:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

No caso concreto, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, isso porque a
decisão colegiada foi clara ao apontar que o pedido de exibição de documentos não foi apreciado pelo juízo de origem, razão pela qual estaria caracterizada a supressão de instância.

A míngua do estabelecido, as alegações do embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se incólume o teor do acórdão embargado.

Ao arremate, advirto a parte de que novo recurso resultará na incidência de multa, conforme alhures descrito no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025